Tribunal: STF
Processo: ACO 445
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-04
Data de publicação: 1998-06-04

Ementa:
DIREITO INSTRUMENTAL. A organicidade e a dinâmica
inerentes ao Direito instrumental obstaculizam o retorno a fase
ultrapassada.
        PROVA - PROTESTO - REQUERIMENTO. Descabe confundir o
protesto pela produção de prova com o requerimento específico,
quando a parte interessada deve justificar a necessidade da prova
pretendida.
        PROCESSO - SANEAMENTO - OPORTUNIDADE. O saneamento do
processo ocorre de forma permanente, considerada a tramitação
própria. Não se há de cogitar de ato único e solene, a ser procedido
em fase exclusiva.